Tribunal: TJMT
Processo: 0037403-77.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0037403-77.2012
EMBARGANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO.
EMBARGADO: LAMARA REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - ME E OUTRO(S).
Vistos.
Manifeste-se, a embargante, sobre o teor da certidão de Id. 54393968. Informado o novo endereço, providencie, a Secretaria, nova intimação da parte embargada.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator